Tribunal: CARF
Processo: 16327.720795/2016-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720795/2016-07
ACÓRDÃO
1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAFRA SEGUROS GERAIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DISTRIBUIÇÃO
DISFARÇADA
DE
LUCRO
(DDL).
CONDIÇÕES
DE
FAVORECIMENTO DEMONSTRADAS.
Presume-se a Distribuição Disfarçada de Lucros (DDL) no negócio pelo qual
a pessoa jurídica paga valores à pessoa ligada em condições de
favorecimento. Necessidade de prova de que o negócio foi realizado no
interesse da pessoa jurídica e em condições estritamente comutativas, ou
em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros, a fim de infirmar a
presunção. Demonstração do favorecimento no caso concreto, tendo em
vista a prática de valores muito superiores à média do mercado e a falta de
justificativa plausível para tal prática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Fl. 3795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SAFRA SEGUROS GERAIS S.A. (fls.
3.735/3.757) em face de acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo
Horizonte (DRJ/BHE) que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada, mantendo
parte do crédito tributário cobrado.
2.
Referido crédito tributário decorre de Autos de Infração (fls. 3.541/3.551) lavrados
para exigir IRPJ e CSLL do ano-calendário de 2011, por suposta infração de distribuição disfarçada
de lucros, em razão da constatação de dispêndios indedutíveis do lucro real correspondentes a
pagamento feito a pessoa ligada em condições de favorecimento. Os tributos foram acrescidos de
juros de mora e multa de ofício sem qualificação.
3.
A DRJ bem sintetizou os elementos relevantes descritos no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 3.516/3.540) que fundamentou a autuação:
Contra o Contribuinte, pessoa jurídica, já qualificada nos autos, foram lavrados os
Autos de Infração constantes das fls. 3541 a 3551, que exigem o Imposto de
Renda Pessoa Jurídica – IRPJ e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
no montante a seguir demonstrado, em R$, relativo ao ano-calendário 2011:

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias,
conforme consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 3516 a 3540), a
Autoridade Autuante apurou que houve negócios em condições de favorecimento
de pessoa ligada.
O contribuinte tem como objeto social definido no Estatuto Social vigente no
período de 2011, conforme disposto no Estatuto consolidado na AGE e O de
31/03/2011, art. 3o: a exploração e realização das operações de seguros de ramos
elementares, em conformidade com a legislação em vigor.
A despesa de comissão dos produtos de seguros comercializados pela Safra
Seguros estão concentrados em quatro ramos: o ramo 18, compreensivo
empresarial, representa 83,42% do total da referida despesa, seguido do ramo 51,
responsabilidade civil geral, 6,42%, ramo 14, compreensivo residencial, 6,15% e
Fl. 3796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
3
ramo 71, riscos diversos, 3,62%, representado, portanto, 99,61% do total da
despesa de comissão incorrida em 2011.
O contribuinte apresentou a relação de beneficiários com o pagamento de
despesa de comissão no ano de 2011, sendo que 99,71% das despesas de
comissão foram pagas a Canárias Corretora de Seguros S/A.
A Autoridade Autuante diante da comparação entre o valor de despesa de
comissão praticada pela Safra Seguros Gerais S/A sobre os prêmios emitidos,
segundo os registros contábeis do ano de 2011 e o percentual praticado pelo
Mercado, segundo o Quadro Estatístico emitido pelo Sistema de Estatísticas da
Susep, detalhamento Quadro 08, fornecido pelo órgão regulador das empresas
seguradoras, cuja fonte é o site oficial www.susep.gov.br, observou uma despesa
de comissão praticada em percentual acima do mercado nos seguintes termos,
para o ramo de seguro: compreensivo empresarial, em percentual de 35,55%,
para o ramo de responsabilidade civil geral, em 47,47%, e para o ramo riscos
diversos em 2,38%.
Constatou que Joseph Yacoub Safra é o beneficiário dos lucros referentes ao ano
calendário de 2011 das empresas Safra Seguros Gerais S/A através do Banco Safra
S/A, Canárias Corretora de Seguros S/A através da Investpar Participações Ltda, e
Banco Safra S/A e que o planejamento tributário evidencia que a economia
tributária se transformou em distribuição disfarçada de lucros para o referido
acionista final.
Considerou que o montante de IRPJ e CSLL devidos pelas empresas ligadas, Safra
Seguros Gerais S/A e Canárias Corretora, considerando a aplicação de uma
despesa de comercialização acima do praticado no mercado resultou numa carga
tributária de R$ 10.229.454,46, ou seja, R$ 5.995.948,80 + R$ 4.233.505,66 e o
montante de IRPJ e CSLL devidos pelas empresas ligadas, Safra Seguros Gerais S/A
e Canárias Corretora, considerando a glosa da despesa de comercialização acima
do praticado no mercado resultou numa carga tributária de R$ 14.400.706,27, ou
seja, R$ 11.076.303,42 + R$ 3.324.402,85, o que teria gerado uma economia
tributária de aproximadamente R$ 4.171.251,81, ou seja, R$ 14.400.706,27
menos R$ 10.229.454,46.
Entendeu que o contribuinte não logrou comprovar o motivo que justifique a
prática de despesa de comissão em percentual acima do praticado no mercado e
glosou a despesa de comissão paga, cujo montante foi de R$ 12.700.886,55,
apurado conforme demonstrado na Tabela 43.
Através da Tabela 42, demonstrou a apuração do IRPJ e CSLL da Empresa Safra
Seguros Gerais S.A considerando a glosa da despesa de comissão apurada em
valor acima do praticado no mercado.
Através da Tabela 44, demonstrou a apuração do IRPJ e CSLL da Canárias
Corretora de Seguros S/A considerando a glosa da despesa de comissão apurada
em valor acima do praticado no mercado.
Fl. 3797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
4
Explicou:
1.18 O ajuste do montante da despesa comercial para fins de apuração do lucro
real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro corresponde a glosa
do valor de R$ 12.700.886,55 obtido da aplicação da regra de três dos índices
apurados de despesa comercial (despesa de seguros – 3141)/ Prêmios de seguros
direto (31111), valor contábil, versus o valor praticado no mercado sobre o valor
da despesa de comissão dos ramos 18 (compreensivo empresarial), ramo 51
(responsabilidade civil geral), e 71 (riscos diversos), pois representam 93,46% do
total da despesa de comissão incorrida pela Safra no ano de 2011, conforme
demonstrado no quadro abaixo, e detalhado na Tabela 43, documento anexo.
Exemplo: Se 19.822.306,77 corresponde a 61,52% de despesa de comissão sobre
prêmio direto praticado pela empresa, então qual o número, incógnita X,
corresponde a 25,98%, percentual de comissão praticado no mercado? Pela Regra
de três: X = (19.822.306,77 multiplicado por 0,2598)/0,6152, ou seja X é igual a R$
8.370.993,66. Da mesma forma para os demais ramos: 171 e 351.
1.19 Apuração do montante de imposto de renda e contribuição social sobre o
lucro líquido devidos pela glosa da despesa de comissões considerada indedutível
por ter sido praticada acima do percentual de mercado com favorecimento de
empresas ligadas é de IRPJ, no valor R$ 3.175.221,64, e CSLL no valor de R$
1.905.132,98, conforme demonstrado abaixo.

Fl. 3798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
5

Transcreveu dispositivos da Lei no 4.594/1964, que regula a profissão de corretor
de seguros, do Decreto Lei no 73/1996, que trata do Sistema Nacional de Seguros
Privados e assim consignou:
1.17.3 De acordo com pesquisa realizada na internet observou-se que: a) A
empresa Canárias Corretora de Seguros S/A não possui site próprio para
divulgação de seus serviços de corretora, para angariação e promoção de seguros;
Na internet encontrei apenas no site: simuladordeseguro.com, a informação da
empresa Canárias, os ramos com que trabalha e principais seguradoras com quem
trabalha, onde não está incluído a Safras Seguros Gerais, no site: econodata, a
informação disponível contém apenas o nome da empresa, a data de fundação e
sua atividade principal. Conforme pode ser observado da impressão das referidas
páginas, documento anexo. b) Não foi encontrado o site da Safra Seguros Gerais
S/A na internet; c) A divulgação dos serviços de Seguros do grupo Safra está
disponível na internet através do site do Banco Safra, Safra Net Banking
(www.safranet.com.br). Não é possível imprimir a referida página assim
reproduzo algumas informações, na opção serviços dispõe: o Banco Safra oferece
um portfólio de serviços cada vez mais completo e adequado ao perfil de seus
clientes. Comodidade, agilidade e segurança fazem parte das nossas opções.
Conheça as vantagens de cada uma delas, acessando o menu de opções ao lado.
Opção: seguros – A Safra Seguros foi estruturada por experientes profissionais e
com os melhores instrumentos que o mercado oferece para atender todas as
necessidades de clientes pessoa físicas e empresariais. Converse com um de nossos
Gerentes e conheça melhor os Seguros Safra.
Assim, para o caso de pessoa física, segundo o Manual do seguro residencial no
item 14.1 que trata de aviso de sinistro, dispõe que o segurado ou seu
representante legal, sob pena de perder o direito à indenização: a) tão logo tenha
conhecimento do fato, comunicá-lo imediatamente à seguradora, pela via mais
rápida ao seu alcance.
No caso de seguros para pessoa jurídica, as informações estão disponíveis no site
(www.safrasempresas.com.br) na opção Safra Empresas, seguros. No entanto, o
manual do seguro compreensivo empresarial não está disponível no site, mas o
manual de seguros para riscos diversos dispõe na cláusula 16.1 que o Segurado
Fl. 3799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
6
comunicará o sinistro à Seguradora, por escrito e imediatamente após sua
ocorrência,..., bem como fornecerá todos os documentos solicitados pela
Seguradora. Os telefones para contato estão dispostos na última página do
manual. Depreende-se das pesquisas nos referidos sites, que: a) os canais de
atendimento dos seguros administrados pela Safra Seguros Gerais S/A são
comercializados pelos gerentes das ramificações de atendimento do Banco
Safra, tanto para pessoa física como para pessoa jurídica, assim como, no caso
de ocorrência do sinistro os canais de atendimento são feitos diretamente à
Seguradora pelos telefones de atendimento do Banco Safra para pessoa física
ou pessoa jurídica conforme o tipo de seguro. O cliente do banco não se
relaciona diretamente com a Corretora Canárias, portanto, a estrutura
compartilhada de atendimento, que geralmente contribuem para minimizar os
custos não refletiu no percentual de comissão de corretagem devida à Canárias
para justificar a cobrança desse percentual em valores superiores ao praticado
no mercado conforme observado nas Estatísticas da Susep.
A legislação sobre regulamentação de corretor de seguros, não exige
necessariamente a figura do corretor para a contratação do seguro, mas se este
intermediar deverá ser paga a comissão. Pela estrutura de comercialização e
atendimento dos seguros da Safra Seguros Gerais S/A que é feita pelo Banco
Safra através de suas agências e canais de atendimento, parece prescindível a
existência da Canárias Corretora, pois prioritariamente a Seguradora realiza a
venda do seguro através dos canais do banco e realiza o atendimento dos
sinistros diretamente pelos canais do banco. (negritou-se)
Sendo assim, constituiu o lançamento para cobrança do IRPJ e da CSLL.
4.
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação (fls. 3.569/3.595), que foi
parcialmente acolhida pela DRJ, por meio de acórdão (fls. 3.689/3.727) ementado da seguinte
forma:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL.
Além de não se enquadrar nas causas enumeradas no artigo 59 do Decreto no
70.235, de 1972, e não se tratar de caso de inobservância dos pressupostos legais
para lavratura do auto de infração, é incabível falar em nulidade do lançamento
quando não houve transgressão alguma ao devido processo legal.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCRO (DDL).
Presume-se Distribuição Disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica paga, por VALOR notoriamente SUPERIOR ao de MERCADO, comissões de
pessoa ligada. Somente a prova de que negócio foi realizado no interesse da
pessoa jurídica e em condições estritamente comutativas, ou em que a pessoa
Fl. 3800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
7
jurídica contrataria com terceiros, pode excluir a presunção de DISTRIBUIÇÃO
DISFARÇADA de lucros.

VALOR DE MERCADO.
O valor de mercado pode ser aferido pela média dos índices de comissionamento
quando a população não é muito dispersa. Desviando-se consideravelmente o
índice de comissionamento praticado pela impugnante da média do mercado, é
cabível a glosa de despesas. No entanto, estando próxima a essa média, não se
pode concluir que houve condições de favorecimento.

APROVEITAMENTO DE ANTECIPAÇÕES DE IRPJ E CSLL
Estando comprovado que as estimativas de IRPJ, CSLL e IRRF superaram o valor do
IRPJ e CSLL originalmente apurados pelo contribuinte ao final do período de
apuração, que não houve PER/Dcomp apresentada, que está precluso o direito de
apresentação futura e, no caso do IRRF, que as receitas foram oferecidas à
tributação, deve-se aproveitar, no lançamento, tais valores, sob pena de
enriquecimento sem causa.

APROVEITAMENTO DE IRRF TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
A decisão pertinente ao lançamento principal deve nortear as inferências
correlatas ao auto de infração reflexivo, tendo em vista que provêm de infração
legal análoga, mantendo íntima relação de causa e efeito.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
5.
Em síntese, a DRJ entendeu que o índice de comissionamento praticado pela
Recorrente em relação ao ramo “Riscos Diversos” estaria dentro dos parâmetros de mercado,
revertendo a glosa das despesas respectivas, mantendo a autuação envolvendo os ramos
“Compreensivo Empresarial” e “Responsabilidade Civil Geral”. Além disso, descontou os valores
comprovadamente recolhidos pela Recorrente em antecipação (estimativas mensais e IRRF). Não
foi interposto Recurso de Ofício.
6.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 3.735/3.757), sustentando em síntese
que a operação teria sido realizada no interesse da Recorrente e em condições estritamente
comutativas; a metodologia utilizada pela Fiscalização para apuração do valor médio praticado no
mercado teria inconsistências; ainda que fosse considerada a forma de cálculo empregada, deveria
ser considerado o “desvio padrão estatístico” referente aos valores praticados no mercado; por
fim, mesmo que mantida a exigência, deveriam ser deduzidos os valores pagos pela Canárias
quando ofereceu à tributação as comissões recebidas da Recorrente.
7.
É o relatório.

Fl. 3801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
8
VOTO
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
8.
O Recurso Voluntário foi interposto em 03/10/2017 (fls. 3.733), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 3.731), por procurador devidamente habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço do recurso.
9.
Como relatado, trata-se de Autos de Infração lavrados para exigir IRPJ e CSLL
decorrente da glosa de despesas classificadas pela Fiscalização como Distribuição Disfarçada de
Lucros (DDL). Em síntese, a ação fiscal entendeu que a contribuinte teria pagado comissões à
pessoa jurídica ligada Canárias pela comercialização de seguros, em montante superior à média do
mercado. Os produtos comercializados estavam concentrados em três ramos: compreensivo
empresarial (ramo 18), responsabilidade civil geral (ramo 51) e riscos diversos (ramo 71), sendo
que a glosa relativa a este último foi cancelada pela DRJ, que entendeu pela inexistência de
pagamentos fora dos parâmetros de mercado. Passo, a seguir, a analisar as alegações recursais.

I. Suposta inexistência de condições de favorecimento
10.
A Recorrente alega que a operação teria sido realizada no interesse da contribuinte
e em condições estritamente comutativas, não havendo caracterização de DDL (art. 60, § 2o, do
Decreto-lei no 1.587/77). De acordo com a Recorrente, a sua operação de seguros possui uma
peculiaridade: a sua baixa capacidade para absorção de risco, “[...] tornando necessário que ela
repasse a maior parte do risco das apólices de seguro que vende para o ressegurador”. Assim, uma
vez que o seu limite de retenção de risco não seria alto, a Recorrente repassaria a maior parte do
valor do prêmio recebido pela venda das apólices de seguro aos resseguradores e corretores.
Deste modo, para ampliar a venda de apólices e expandir sua participação, a Recorrente paga um
valor alto de comissão aos “corretores parceiros”, tratando-se de estratégia competitiva.
11.
No mesmo sentido, a Recorrente afirma que, embora integre o mesmo grupo
econômico da Canárias, cada empresa do grupo seria “[...] livre para contratar e operar da forma
que lhe pareça mais coerente para alcançar seus objetivos (resultado)”.
12.
De acordo com o art. 464, VI, do RIR/99, presume-se a distribuição disfarçada de
lucros quando a pessoa jurídica realiza com pessoa ligada outro negócio em condições de
favorecimento, assim entendidas condições mais vantajosas para a pessoa ligada do que as que
prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros. Trata-se de
hipótese de presunção relativa, o que é confirmado pelo § 3o do mesmo dispositivo, segundo o
qual “a prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa jurídica e em condições
estritamente comutativas, ou em que a pessoa jurídica contrataria com terceiros, exclui a
presunção de distribuição disfarçada de lucros.” Deste modo, é possível que uma alienação por
valor inferior ao valor de mercado não caracterize a distribuição disfarçada, se a presunção for
Fl. 3802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
9
afastada pela demonstração de que tal transferência foi feita no interesse da pessoa jurídica
cedente.
13.
Por outro lado, inexistindo elementos que infirmem a presunção relativa
mencionada, fica caracterizada a distribuição disfarçada, conforme precedente deste Carf:
DISTRIBUIÇÃO DISFARÇADA DE LUCROS. ALIENAÇÃO DE ATIVO A PESSOA LIGADA.
VALOR NOTORIAMENTE INFERIOR AO DE MERCADO. Presume-se distribuição
disfarçada de lucros em negócio pelo qual pessoa jurídica aliena, por valor
notoriamente inferior ao de mercado, bem de seu ativo a pessoa ligada. Provado
o valor de mercado por meio de negociações anteriores e recentes da mesma
ação, ou em negociações contemporâneas de titulo semelhante, subsiste a
exigência se inexiste prova de que o negócio foi realizado no interesse da pessoa
jurídica e em condições estritamente comutativas, ou em que a pessoa jurídica
contraria com terceiros. (Acórdão no 1101-000.868, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa,
Sessão de 09/04/2013)
14.
Veja-se que a defesa da Recorrente sustenta exatamente que as transações com a
Canárias teriam ocorrido no seu próprio interesse, em condições comutativas, a fim de
descaracterizar a presunção. Isso decorreria da necessidade de pagar mais à corretora em razão
da sua situação particular e na necessidade de expansão do negócio, como uma estratégia
competitiva.
15.
Porém, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal, a Fiscalização identificou que
“[...] a atividade de angariação e promoção dos contratos de seguros estão sendo feitos por
funcionários das agências do Banco Safra”, intimando a Recorrente para que esclarecesse tal
situação. A resposta foi sintetizada da seguinte forma pela ação fiscal:
1.11.2 Na resposta apresentada em 03/06/2016, o contribuinte informa que: “a
prestação dos serviços de corretagem de seguros, nos termos da legislação de
regência, é realizada pela Canárias Corretora de Seguros S/A. O Banco Safra indica
seus clientes para que a Canárias intermedeie o contrato entre o Contribuinte
(Safra Seguros Gerais S/A) e seus segurados. A relação entre a Canárias e o Banco
Safra é regulado por um Acordo Operacional firmado entre ambos. Embora não
seja parte neste Acordo Operacional, o Contribuinte, por fazer parte do mesmo
Grupo Econômico, junta cópia do referido Acordo. Pelo Acordo, o Banco indica os
seus clientes para a Canárias realizar a venda dos seguros. Pelo acordo
operacional e para facilitar o relacionamento com os clientes do Banco, os
funcionários da instituição também assinam as propostas, a fim de validar as
informações cadastrais. No entanto, a responsabilidade pela venda e pela
contratação da operação de seguros, nos termos da lei, é sempre da Canárias,
como se pode comprovar das apólices juntadas, das quais se constata que os
funcionários do Banco Safra apenas rubricam as folhas, enquanto o representante
da Canárias assina como corretor do segurado.”
Fl. 3803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
10
1.11.3 O Acordo Operacional apresentado tem as seguintes características: Data
de assinatura: 10/04/2011 (vigente a partir desta data); Partes: Banco Safra S/A,
CNPJ: 58.160.789/0001-28 e Canárias Corretora de Seguros S/A, CNPJ:
51.724.722/0001-20; Considerações: i) A Corretora tem no seu objeto social a
angariação e administração de seguros dos ramos elementares e vida, possuindo
convênio com diversas seguradoras para concretização do seu objeto social; ii) A
Corretora e o Banco fazem parte do Grupo Safra, sendo que o Banco possui rede
de agências em diversas localidades que poderá gerar à Corretora ampliação de
sua atuação sem aumento expressivo de seus custos; iii) O Banco tem interesse
em possibilitar a utilização de sua estrutura administrativa e operacional para a
Corretora, pois poderá ofertar aos seus clientes seguros, ampliando assim, seu
portfólio de produtos disponíveis. Do acordo: Cláusula 01 – O Banco, através de
suas agências, ofertará seguros aos seus clientes; Cláusula 2: Os seguros serão
comercializados pela Corretora, cabendo ao Banco tão somente a indicação aos
clientes dos seguros colocados à disposição pela Corretora; Cláusula 3: A
Corretora reembolsará o Banco pelos custos incorridos com prêmios pagos aos
funcionários, relacionados a indicação dos seguros colocados à disposição de seus
clientes. E, etc.
16.
Ou seja, a Fiscalização concluiu que o Banco Safra atuava diretamente no
direcionamento dos clientes para a Canárias, inclusive com funcionários do primeiro intervindo
nos instrumentos contratuais. Veja-se a conclusão apresentada no TVF (fls. 3.536):
Depreende-se das pesquisas nos referidos sites, que: a) os canais de atendimento
dos seguros administrados pela Safra Seguros Gerais S/A são comercializados
pelos gerentes das ramificações de atendimento do Banco Safra, tanto para
pessoa física como para pessoa jurídica, assim como, no caso de ocorrência do
sinistro os canais de atendimento são feitos diretamente à Seguradora pelos
telefones de atendimento do Banco Safra para pessoa física ou pessoa jurídica
conforme o tipo de seguro. O cliente do banco não se relaciona diretamente com
a Corretora Canárias, portanto, a estrutura compartilhada de atendimento, que
geralmente contribuem para minimizar os custos não refletiu no percentual de
comissão de corretagem devida à Canárias para justificar a cobrança desse
percentual em valores superiores ao praticado no mercado conforme observado
nas Estatísticas da Susep.
17.
De acordo com o art. 1o da Lei no 4.594/64, o corretor de seguros é o intermediário
legalmente autorizado a angariar e promover contratos de seguro entre as Sociedades de Seguros
e as pessoas físicas ou jurídicas. Além disso, nos termos do art. 13, § 2o, do mesmo diploma
normativo, “nos seguros efetuados diretamente entre o segurador e o segurado, sem
interveniência de corretor, não haverá corretagem a pagar”. Embora tal dispositivo tenha sido
revogado pela Lei no 14.430/2022, estava vigente na época dos fatos discutidos na autuação.
18.
Dos dispositivos citados é possível extrair que uma das principais atividades da
corretora de seguros é angariar os contratos. Porém, a Fiscalização demonstrou que a
Fl. 3804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
11
comercialização dos seguros era feita diretamente pelos gerentes das ramificações de
atendimento do Banco Safra. Ainda, havia prescrição legal no sentido de inexistir pagamento de
corretagem pela realização direta do negócio, o que reforça a necessidade de o corretor
efetivamente atuar para obter negócios em favor da seguradora, na mesma linha do que dispõe o
art. 722 do Código Civil para o contrato de corretagem.
19.
Portanto, embora a Recorrente mencione que as circunstâncias do negócio da
seguradora tornariam necessária a maior remuneração paga, na realidade se verifica que existiam
justificativas para pagamento até mesmo inferior. Diante desse cenário, entendo que ficou
demonstrado o favorecimento à Canárias, na forma demonstrada pela Fiscalização, devendo ser
mantida a exigência.

II. Equívocos na apuração do valor de mercado feita pela Fiscalização
20.
Em seguida, a Recorrente questiona a forma de apuração utilizada pela Fiscalização
para identificar a média do mercado, defendendo que foi a “[...] mais simplória possível [...] a
partir do somatório dos percentuais praticados pelas empresas atuantes no mercado, dividido
pelo número de empresas relacionadas.” De acordo com o raciocínio da Recorrente, a média
considera valores que estariam acima do suposto valor médio praticado, pois considerou
empresas com percentual de comissionamento mais elevado. Defende que não há como se
classificar valores como “fora do valor de mercado”, pois “[...] todos os valores praticados no
mercado são valores de mercado”. No limite, a comparação, de acordo com a Recorrente, deveria
ter sido feita com o segundo maior percentual de comissionamento praticado no mercado.
21.
Além disso, defende a Recorrente que, mesmo se fosse considerada correta a forma
de cálculo do valor médio utilizado pela Fiscalização, deveria ser considerado o “[...] desvio padrão
estatístico referente aos valores praticados no mercado”, fazendo uma simulação do cálculo que
seria correto.
22.
De acordo com o já citado art. 464, VI, do RIR/99, a presunção de distribuição
disfarçada de lucros decorre da realização de negócio com pessoa ligada “em condições mais
vantajosas [...] do que as que prevaleçam no mercado ou em que a pessoa jurídica contrataria com
terceiros”. Veja-se que o dispositivo faz referência não a uma metodologia específica de cálculo do
valor de mercado, mas sim às condições predominantes no segmento econômico. Ou seja, é feita
uma comparação entre as condições do negócio praticadas entre a Recorrente e a pessoa ligada e
aquelas que são comuns daquele mercado específico.
23.
Inicialmente, não pode prevalecer a alegação de que todos os valores praticados no
mercado seriam valores de mercado. Fosse procedente essa afirmação, inexistiria infração de
distribuição disfarçada de lucros. O DDL decorre exatamente da discrepância entre as condições
praticadas entre pessoas ligadas no mercado e aquelas que prevalecem neste mesmo mercado.
Nesse sentido, numa economia de livre mercado, é evidente que existirão preços distintos pelos
agentes econômicos, mas isso não significa que seja impossível se precisar um preço que
Fl. 3805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
12
predomina. O fato de existirem preços que ficarão acima da média não significa que devam ser
desconsiderados, pois, como mencionado, tal fato só importará numa presunção de DDL se restar
demonstrada a existência de partes ligadas e que o negócio não foi feito de forma comutativa.
24.
Neste caso, a Fiscalização apurou os índices de comissionamento que prevalecem
no mercado se valendo das informações disponibilizadas pelo Sistema de Estatísticas da Susep (fls.
3.527):
1.10.13 Portanto, diante da comparação entre o valor de despesa de comissão
praticada pela Safra Seguros Gerais S/A, segundo os registros contábeis do ano de
2011, comparado com o percentual praticado pelo Mercado, segundo o Quadro
Estatístico emitido pelo Sistema de Estatísticas da Susep, detalhamento Quadro
08, fornecido pelo órgão regulador das empresas seguradoras, cuja fonte é o site
oficial www.susep.gov.br, observamos uma despesa de comissão praticada em
percentual acima do mercado nos seguintes termos, para o ramo de seguro:
compreensivo empresarial, em percentual de 35,55%, para o ramo de
responsabilidade civil geral, em 47,47%, e para o ramo riscos diversos em 2,38%.
25.
Veja-se que para os primeiros dois casos (Compreensivo Empresarial e
Responsabilidade Civil Geral) há discrepância considerável com os índices médios de mercado. A
DRJ bem demonstrou esse fato utilizando as planilhas apresentadas pela Recorrente e as
representando graficamente:
Dessa forma, calculando-se a média considerando-se ambos os extremos estes se
compensam, de modo que o valor encontrado poderá ser utilizado como
parâmetro de comparação, especialmente porque o índice de comissionamento
do ramo 18 da impugnante é muito acima da média. Vejam-se os dados pela
tabela abaixo, elaborada pela própria impugnante: [...]
É possível ter uma visão melhor da distribuição dos dados, pelo gráfico abaixo:

Note-se que para a grande maioria dos dados o índice de comissionamento está
entre 20 e 30%, de modo que o percentual de 25,98% calculado, de fato,
representa o valor médio praticado pelo mercado.
Fl. 3806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
13
Assim, não é sustentável a alegação de que a inclusão de valores acima da média
calculada estaria equivocada e que tal equívoco se replicaria sucessivamente após
a exclusão desses valores do cálculo da nova média. Na verdade, tal alegação não
tem o menor sentido lógico, pois se distanciaria do próprio conceito de média.
Ainda que se utilizasse a moda, desprezando-se as casas decimais, o resultado não
seria diferente do encontrado, de modo a ratificar o utilizado.
Portanto, não há dúvidas de que o índice praticado pela impugnante (61,55%)
está acima da média do mercado (25,98%), em 35,57 pontos percentuais, estando
correta a glosa de despesa para o ramo “Compreensivo Empresarial”.
O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao ramo Responsabilidade Civil Geral, onde
se verificam apenas 3 picos significativos nos dados, entre os quais está o índice
de comissionamento praticado pela impugnante para o ramo (62,04%).
Vejam-se os dados organizados na tabela abaixo elaborada pela própria
impugnante: [...]
A média calculada para esse ramo, pela Autoridade Fiscal, foi igual a 14,89%, bem
distante do índice praticado pela impugnante (62,04%). Pelo gráfico a seguir,
pode-se verificar que há uma grande quantidade de dados que se concentra entre
0 e 20%, de maneira que a média determinada é representativa da amostra.

Portanto, não há dúvidas de que o índice praticado pela impugnante (62,04) está
acima da média do mercado (14,89%), estando também correta a glosa efetuada
para o ramo “Responsabilidade Civil Geral”.
26.
Como se verifica dos gráficos elaborados pela DRJ, o comissionamento praticado
pela Recorrente destoa dos demais, os quais mantêm certa uniformidade. Deste modo, a média é
a melhor forma de se apurar as condições que prevalecem no mercado, exatamente porque há
certa homogeneidade entre os valores, inexistindo valores isolados e longe dos parâmetros que
distorçam o cálculo – caso em que o mais correto seria utilizar, por exemplo, a mediana, a fim de
corrigir eventual assimetria. A utilização do segundo maior índice, como menciona a Recorrente,
seria pior, pois ficaria longe dos parâmetros que prevalecem no mercado. Pelo mesmo motivo,
descabe a utilização do desvio padrão, como bem destacou a DRJ:
Fl. 3807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
14
No que se refere à utilização do desvio padrão para obtenção da média saneada
requerida pela impugnante (multiplicação do desvio-padrão por 1,2816 e, após
isso, soma/subtração deste valor da média, garantindo que o valor estivesse
coerente com pelo menos 80% do mercado), não cabe, pois esse cálculo não é
apropriado para determinar o valor de mercado, já que não é uma medida de
posição. O desvio padrão é uma medida de dispersão que sumariza a variabilidade
de um conjunto de observações e mede a dispersão dos dados em torno de sua
média. No caso concreto, já se comentou sobre a pouca variabilidade dos dados,
visualizada nos gráficos elaborados, onde se verifica que a impugnante aplicou
índices de comissionamento extremos em relação à média e que destoaram do
valor de mercado, o que justifica a autuação.
27.
Assim, entendo que devem ser rejeitadas as alegações relativas à forma de
apuração das condições prevalecentes no mercado feita pela Fiscalização.

III. Possibilidade de abatimento dos valores pagos pela Canárias
28.
Por fim, a Recorrente pleiteia que, caso seja mantida a exigência, ao menos deveria
ser deferida a dedução dos valores pagos pela Canárias “[...] quando ofereceu à tributação as
comissões recebidas da Recorrente”. Defende que a requalificação dos fatos realizada pela
Fiscalização teria como consequência a necessidade da referida dedução.
29.
Sobre tal questão, deve ser destacado que a tributação individualizada é princípio
básico, tanto do ponto de vista contábil (princípio da entidade) quanto do ponto de vista jurídico
(autonomia da pessoa jurídica, conforme art. 49-A do Código Civil). A desconsideração dessa regra
geral só ocorre em situações excepcionais, quando há prova de que a própria segregação das
pessoas jurídicas é simulada, como se dá nos casos de criação de pessoas jurídicas inexistentes de
fato que exercem a mesma atividade, com a função manifesta de tão somente permitir a
manutenção no regime do Simples Nacional ou no lucro presumido (Cf. Acórdão no 1302-006.297,
Rel. Cons. Paulo Henrique Silva Figueiredo, Sessão de 16/11/2022). O aproveitamento de valores
pagos pela Canárias nesta exigência violaria tal princípio geral.
30.
Neste caso, a Fiscalização limitou-se a glosar as despesas que seriam distribuição
disfarçada de lucros, pois seriam indedutíveis nos termos do art. 467, V, do RIR/99:
Fl. 3808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.008 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720795/2016-07
15

31.
A situação aqui envolvida diverge dos precedentes citados pela Recorrente
(Acórdãos no 1402-002.265 e 1201-001.412), em que houve recolhimento de IRRF sobre os valores
pagos à pessoa ligada, razão pela qual a requalificação deve levar ao abatimento desse montante,
recolhido pelo próprio sujeito passivo.
32.
Portanto, entendo que a alegação deve ser rejeitada.

IV. Dispositivo
33.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e lhe nego provimento.
Assinado Digitalmente
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 3809
DF CARF MF
Original